Tribunal: TJPA
Processo: 0869366-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869366-67.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ABIGAIL DA COSTA TEIXEIRA, ADELIA RAQUEL VIANA BELFORT, AMANDA CABRAL DE OLIVEIRA, AMANDA CRISTINA SANTIAGO FERREIRA, AMANDA JULIANA DE SOUSA DOS SANTOS, AMANDA TAINA CORREIA ANSELMO, ANA CLAUDIA GONCALVES DO NASCIMENTO, ANA GLEICIANE DOS SANTOS SERRAO, ANA PAULA DOS SANTOS AMARAL, ANDREIA DA SILVA FERREIRA, ANNE CAROLINE LINS VIEIRA, ANTONIA CARVALHO CARDOSO, ANTONIA RAISSA DA COSTA SOUZA, BEATRIZ GATINHO MENDES, BRENDA CRISTINA DA SILVA CARDOSO, CARLA GRAZIELA PAIVA DA SILVA, CARMEN ANAIRA ARTIAGA CONCEICAO, CLAUDIA NATALIA BATISTA NASCIMENTO, CRISLANE GOMES BORGES, DAIANE CRISTINA COUTINHO MARTINS, DANIELLY COSTA DA SILVA, DILMA DE SOUZA LIMA, ERIANE SANTOS DA SILVA, ESTEFANY GOMES SOUZA, FERNANDA COSTA ALVES, FRANCISNICE FREITAS SOARES, GABRIELA ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNA SALVIANO BARROSO, GABRIELA RIBEIRO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM PROVA OBJETIVA SEM CLASSIFICAÇÃO PARA ETAPA SEGUINTE. INTERPRETAÇÃO DE EDITAL. DISTINÇÃO ENTRE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, para reconhecer a condição das autoras como “aprovadas, mas não classificadas” na primeira fase de concurso público, desde que cumpridos os requisitos editalícios, sem direito automático à participação na etapa subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada criou indevidamente uma nova categoria de candidatos (“aprovado, mas não classificado”), em afronta à legalidade e à isonomia; e (ii) estabelecer se a interpretação do edital que distingue aprovação e classificação encontra respaldo jurídico e normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não inova ao reconhecer a categoria “aprovado, mas não classificado”, mas apenas interpreta corretamente as regras do edital, que distingue entre o atingimento da nota mínima e a classificação para a etapa seguinte.

A aprovação na prova objetiva, conforme os itens 11.3 e 11.3.1 do edital, exige o acerto mínimo de 50% da prova e nota diferente de zero em Língua Portuguesa, sem conferir, por si só, direito à próxima fase.

A cláusula de barreira, prevista no item 12.2 do edital, limita a convocação à fase seguinte aos candidatos melhor classificados, sem implicar, automaticamente, a eliminação dos demais que atingiram a nota mínima.

O edital expressamente admite a existência de candidatos “aprovados e não classificados”, inclusive ao final do certame, o que desmonta a alegação de impossibilidade de situação intermediária entre aprovação e eliminação.

Não há afronta à isonomia, pois o tratamento jurídico é diferenciado com base em distinções objetivas fixadas no edital entre aprovados e eliminados.

A sentença apenas reconhece a condição jurídica decorrente do cumprimento das regras do edital, sem gerar direito de convocação ou alterar a classificação, tratando-se de providência meramente declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital de concurso público pode prever candidatos aprovados em prova objetiva que, embora não classificados para etapa subsequente, não se enquadram nas hipóteses de eliminação.

A distinção entre aprovação e classificação decorre da literalidade das regras editalícias, sendo juridicamente inadmissível presumir eliminação sem previsão normativa expressa.

A correção do enquadramento jurídico de candidatos como “aprovados, mas não classificados” não implica ofensa à isonomia nem gera direito automático à convocação para as fases seguintes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Lei 12.016/2009, art. 1º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, RMS 52929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869366-67.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
AS:
ABIGAIL DA COSTA TEIXEIRA e outras

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31510593)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31443257 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedente a demanda, para indeferir o pedido de convocação além da cláusula de barreira, indeferir o pedido de prorrogação do prazo de validade do concurso e determinar que as autoras fossem consideradas “aprovadas, mas não classificadas” na primeira fase, desde que cumpridos os requisitos dos itens 11.3 e 11.3.1 do edital, sem direito automático à participação na etapa subsequente, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Tutela de Urgência.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão agravada teria criado indevidamente a figura do “candidato meio aprovado” ou “meio eliminado”.

Afirma que, não haveria espaço, no sistema do edital e na lógica dos concursos públicos, para uma condição intermediária entre aprovação e eliminação.

Argumenta que, todo candidato que não avança para a fase seguinte deve ser considerado eliminado do certame, bem como a manutenção do status de “aprovado, mas não classificado” violaria os princípios da legalidade e da isonomia, ao conferir tratamento diferenciado às agravadas em relação aos demais candidatos que não prosseguiram no concurso.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 33425351).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedente a demanda, para indeferir o pedido de convocação além da cláusula de barreira, indeferir o pedido de prorrogação do prazo de validade do concurso e determinar que as autoras fossem consideradas “aprovadas, mas não classificadas” na primeira fase, desde que cumpridos os requisitos dos itens 11.3 e 11.3.1 do edital, sem direito automático à participação na etapa subsequente, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Tutela de Urgência.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31443257):

“(...)
Decido.

Adianto que o presente julgamento será realizado monocraticamente, eis que versa sobre matéria sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que conheço do recurso e passo a proferir decisão.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença proferida em primeiro grau, ao determinar que as apeladas permanecessem na condição de “aprovadas, porém não classificadas”, afrontou o princípio da isonomia e desconsiderou as disposições contidas no edital do certame.

A doutrina e a jurisprudência nacionais reconhecem que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório tem aplicação tanto à Administração Pública quanto aos candidatos, constituindo garantia essencial dos princípios da isonomia e da segurança jurídica que regem todo o procedimento seletivo.

O edital, uma vez publicado, adquire força normativa entre as partes, vinculando o ente público responsável pela realização do concurso e os candidatos que a ele se submetem. Assim, sua observância é imperativa, não apenas em respeito ao princípio da segurança jurídica, mas também em cumprimento aos princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, que regem a administração pública.

Afastar o princípio da vinculação ao edital somente é admissível em hipóteses excepcionais, como diante de erro evidente, ambiguidade interpretativa ou situação que evidencie equívoco escusável.

Cumpre ressaltar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o edital do concurso público possui natureza normativa, impondo obrigações tanto à Administração quanto aos candidatos, em estrita observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

Dessa forma, o princípio da vinculação ao edital, consagrado no artigo 37, inciso II, da Constituição da República, impõe que todos os atos praticados no âmbito do certame respeitem fielmente as regras previamente estabelecidas, sob pena de violação da legalidade e comprometimento da lisura do processo seletivo.

No caso presente, trata-se da interpretação acerca de um texto administrativo (edital de concurso) que, tal como qualquer comando oriundo da Administração Pública, está sujeito à aferição de sua juridicidade.

Com efeito, o item 11.3 do edital do Concurso Público nº 001/2020 CFP/PMPA, disciplinou que “Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova”. Em seguida, o item 11.3.1, do mesmo edital, dispõe que “O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame, obter pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa e (ou) obter pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da prova”. Desse modo, nos termos do próprio edital, será tido como aprovado, o candidato que:

a) acertar, no mínimo, 50% das questões da prova objetiva; e

b) obtiver pontuação superior a zero na prova de em Língua Portuguesa. Assim, preenchido tais requisitos, o candidato será considerado “aprovado” na primeira fase do certame.

É certo que a condição de “aprovado” na prova objetiva não implica, necessariamente, que o candidato esteja habilitado a prosseguir no certame. O mesmo edital é explícito dispor, no item 12.2, que:

“(...) 12.2 Serão convocados para a 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica todos os candidatos considerados aptos na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição:

a) sexo masculino: candidatos classificados até a 3.119ª (terceira milésima centésima décima

nona) posição; e

b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima)

posição (...)”

Dessa forma, há distinção evidente entre a condição de “aprovado” na prova objetiva e a de “classificado”, uma vez que apenas esta última confere ao candidato o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do certame. Assim, é possível que um concorrente figure como “não classificado”, o que, todavia, não invalida sua aprovação inicial.

Percebe-se, portanto, que se trata de situações autônomas: a aprovação indica o atingimento da nota mínima exigida, enquanto a classificação depende da posição obtida em relação aos demais candidatos, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Por outro lado, a expressão “eliminado”, nos termos dos itens 11.3 e 11.3.1 do edital, aplica-se exclusivamente àqueles candidatos que não alcançaram o número mínimo de acertos exigido na prova objetiva, circunstância que os exclui definitivamente do certame.

O princípio da vinculação ao edital constitui, indiscutivelmente, um dos fundamentos essenciais que norteiam os concursos públicos, conforme reconhecem reiteradamente os tribunais superiores, os quais afirmam que as disposições editalícias devem ser observadas em sua totalidade. Todavia, tal princípio não pode ser manejado de forma a gerar distorções ou injustiças, em especial quando isso implicaria prejuízo a candidatos que, atendendo integralmente às regras do edital, possuem o direito de serem considerados aprovados, ainda que não tenham alcançado classificação para a etapa subsequente do certame.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já consolidou entendimento no sentido de que as exigências previstas no edital de concurso público devem ser rigorosamente observadas, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Assim, qualquer flexibilização indevida das normas editalícias, sem motivação legítima ou respaldo jurídico, acarreta quebra do princípio da isonomia, comprometendo a lisura e a igualdade de tratamento entre os candidatos.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do C. Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009.

2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" ( RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020).

(...)

(STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, a interpretação dada pelo Juízo a quo ao edital não cria uma categoria de candidatos, mas, tão somente aplica corretamente as disposições editalícias que preveem a existência de aprovados que não se classificaram para as fases subsequentes. Logo, a manutenção da sentença é medida de direito a se impor.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. Em Remessa Necessária,
CONFIRMO OS TERMOS DA SENTENÇA
. (...)”

De início, cabe elencar que apesar dos argumentos trazidos pelo agravante, os tópicos já foram devidamente debatidos em sede decisória, não havendo o que se falar em reforma da decisão monocrática combatida.

Iniciando a abordagem ao mérito do recurso, sabe-se que o caso é de legalidade e vinculação ao edital, não de “batismo” semântico.

A discussão não é de “apelidos” nem de filosofia da linguagem. É de norma editalícia: qual consequência jurídica o edital atribuiu aos desempenhos possíveis na 1ª etapa.

E o edital é explícito ao distinguir (i) critério de aprovação mínima na prova objetiva e (ii) hipótese de eliminação do certame nessa etapa. É como se encontra nítido e esclarecido na decisão monocrática:

“(...) Com efeito, o item 11.3 do edital do Concurso Público nº 001/2020 CFP/PMPA, disciplinou que “
Serão considerados
aprovados
na prova objetiva
os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova”.

Em seguida, o item 11.3.1, do mesmo edital, dispõe que “O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame, obter pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa e (ou) obter pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da prova”.
Desse modo, nos termos do próprio edital, será tido como aprovado, o candidato que:

a) acertar, no mínimo, 50% das questões da prova objetiva; e

b) obtiver pontuação superior a zero na prova de em Língua Portuguesa. Assim, preenchido tais requisitos, o candidato será considerado “aprovado” na primeira fase do certame
”.

A sintaxe normativa aqui é simples e fechada: se não cumprir o mínimo (ou zerar LP), então elimina; se cumprir, então aprova (na prova objetiva). Não há, nessa moldura, autorização para classificar como “eliminado” quem não incidiu nas hipóteses do item 11.3.1.

O que o item 12.2 faz é outra coisa: estabelece cláusula de barreira de convocação para a etapa psicológica. Ele não redefine “eliminação”, nem cria “eliminação automática” pelo simples fato de não convocação.

“(...) 12.2 Serão convocados para a 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica todos os candidatos considerados aptos na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição:

a) sexo masculino: candidatos classificados até a 3.119ª (terceira milésima centésima décima

nona) posição; e

b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima)

posição (...)”.

Portanto, a decisão agravada não “criou” um terceiro ser ontológico. Apenas reconheceu que aprovação mínima e classificação para prosseguimento são coisas distintas no próprio edital, e que “eliminação” tem hipótese específica.

Diante disso, não é difícil se entender que não há “candidato meio eliminado”, há aprovado na prova objetiva, porém não classificado para a etapa seguinte

O agravo repete, em tom retórico, que “não pode haver mais de duas condições finais”, mas isso é afirmação genérica que não prevalece contra o texto do edital.

O próprio instrumento convocatório usa a expressão “aprovados na prova objetiva” (11.3) para um evento intermediário do certame, e reserva a expressão “aprovados no concurso” para o desfecho final. Essa polissemia é reconhecida pelo próprio edital quando, ao tratar do resultado final, dispõe que:

“16.13 Serão considerados aprovados no concurso público somente os candidatos que realizaram com êxito todas as etapas do presente certame e que estejam classificados dentro da quantidade de vagas indicadas...”

“16.14.1
Os demais candidatos
relacionados na listagem final do concurso público e que tiveram classificação superior ao das vagas indicadas no subitem 16.14
serão considerados aprovados e não classificados dentro quantidade de vagas indicadas
no subitem 4.1 do presente edital”.

Perceba-se que o edital admite, inclusive ao final, “
aprovado e não classificado
”, o que desmonta a premissa de que o sistema do concurso só comporta dois estados rígidos. O que existe, isso sim, é diferença entre:
aprovação em etapa/prova
(critério mínimo) e
aprovação final no concurso
(cumprimento de todas as etapas + vagas).

É exatamente essa distinção que a sentença e a decisão monocrática aplicaram, limitando-se à 1ª etapa: as autoras seriam “aprovadas na prova objetiva”, mas “não classificadas” para a fase seguinte, sem direito automático de prosseguimento.

Isonomia não é uniformização forçada, é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. O Estado sustenta violação à isonomia por suposta “distinção indevida” em relação aos eliminados. O raciocínio é circular, porque pressupõe que as agravadas eram eliminadas, justamente o que se discute.

Quem atinge 50% e não zera Língua Portuguesa não está na mesma situação de quem não atinge o mínimo/zera e, por isso, é eliminado (11.3.1). Igualá-los por um rótulo administrativo genérico é que seria violar a isonomia, pois apagaria distinções juridicamente relevantes fixadas no próprio edital.

Além disso, a providência deferida é estritamente declaratória/retificadora quanto ao status na primeira fase, não cria direito de convocação, não amplia vagas, não altera classificação de convocação. Logo, não há “privilégio” material concedido às autoras, mas apenas correção do enquadramento jurídico, para que não sejam tratadas como eliminadas sem base editalícia.

Se a Administração pretendia que os não convocados pela cláusula de barreira fossem eliminados do certame, deveria ter redigido regra explícita de eliminação com esse conteúdo. O que não é juridicamente admissível é suprir eventual lacuna ou imprecisão em prejuízo do candidato, convertendo uma regra de convocação (12.2) em regra de eliminação (11.3.1).

Aqui, repita-se, o Judiciário não está escolhendo “o melhor modelo de concurso”, nem interferindo no mérito administrativo. Está apenas exigindo que a Administração se mantenha dentro das categorias que ela mesma instituiu.

A controvérsia não se resolve por preferência terminológica ou por intuições acerca do sentido comum das palavras, mas pela significação normativa que o próprio edital lhes atribuiu, o que pressupõe a sua leitura integral e não fragmentada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31443257, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026